Tribunal: STF
Processo: RE 148588
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
          -  Em se tratando de recurso extraordinário, e ele, por sua
natureza,  restrito ao que  foi prequestionado no acórdão recorrido e
ao  que  foi alegado  em  suas  razoes. Portanto,  sem  que  ocorra o
preenchimento  desses  dois  requisitos, não  se  pode,  ao julga-lo,
examinar  de  oficio alegação  de  nulidade, ainda  que  absoluta, do
acórdão contra o qual se insurge o recurso extraordinário.
          -  No caso, a nulidade resultante da pretendida "reformatio
in  peius" não foi  alegada no recurso  extraordinário, até porque se
trata  de questão processual infraconstitucional, que não da margem a
ofensa  direta a  Constituição, e  que poderia  ter sido  invocada no
recurso especial também interposto.
          Embargos recebidos para suprir a omissão, o que não implica
alteração na conclusão do acórdão embargado.